Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751962-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM DIEGO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso preventivamente em 31.3.23, foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da L. 11.343/06 e art. 157, § 2o, II, do CP – tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Alegam as impetrantes excesso de prazo, pois o paciente está preso preventivamente há 250 dias sem que encerrada a instrução. Dizem que a complexidade da ação não justifica o tempo decorrido. A demora deve ser imputada ao Estado -- problemas técnicos do presídio que inviabilizaram o interrogatório do paciente e a oitiva dos policiais. Pedem seja revogada a prisão preventiva do paciente. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. A prisão preventiva foi decretada em 31.3.23, em audiência de custódia, para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta dos crimes e na periculosidade do agente. O paciente, no mesmo dia, cometeu dois crimes graves – tráfico de drogas e roubo, esse último com extrema violência. Segundo declarações do policial condutor do flagrante, de testemunha e da vítima do crime de roubo, o paciente e o comparsa foram vistos e filmados, durante campana policial, vendendo porção de crack à usuário. E, no mesmo dia, os dois abordaram pessoa que passava pela Praça do Relógio, agrediram-na com chutes e socos, a jogaram no chão e subtraíram seu aparelho celular. O paciente foi perseguido pelos policiais e preso em flagrante (ID 54178629, p. 35/42). O paciente foi denunciado, em 4.4.23, pelos crimes de tráfico de drogas e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, cometidos em 29.3.23. A denúncia foi recebida em 12.4.23 (ID 54178629, p. 67/79). Em 12.5.23, o Ministério Público aditou a denúncia para acrescentar o coautor dos crimes, que até então não tinha sido identificado (ID 54178633, p. 42/6). Em 24.5.23, o MM. Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do DF tornou sem efeito o recebimento da denúncia quanto ao crime de roubo imputado ao paciente e recebeu o aditamento da denúncia, em parte, apenas quanto ao crime de tráfico, incluindo no polo passivo o réu Rafael Augusto de Barros Cortês declinando da competência em relação aos demais crimes imputados no aditamento da denúncia, por não existir conexão probatória com o crime de tráfico (ID 54178633, p. 52/4). Desmembrados os autos, o crime de tráfico de drogas continuou a ser processado perante o juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF e o de roubo foi distribuído à 2a Vara Criminal de Taguatinga. Em 2.8.23 – quando o paciente estava preso há aproximadamente 126 dias -, realizada audiência de instrução de julgamento, na ação penal em que se apura o crime de roubo - 0710993-68.2023.8.07.0007 - o Ministério Público requereu fosse oficiado a 1a Vara de Entorpecentes de Brasília para juntada de documentos e vídeo constantes nos autos da ação penal relativa ao tráfico de drogas - bem como prazo para juntada de laudo (ID 54178631, p. 20). Na audiência de instrução e julgamento da ação penal relativa ao crime de tráfico, realizada em 24.10.23 - quando o paciente estava preso há aproximadamente 209 dias -, as partes insistiram na oitiva de policial. O MM. Juiz, então, designou audiência em continuação (ID 54178632, p. 23/5). Em 27.11.23, na audiência em continuação, presente o policial, houve falha técnica na sala de videoconferência em que estava o paciente, razão pela qual foi designada nova audiência para 11.12.23 (ID 54178632, p. 33/4). Não se vislumbra, no momento, demora injustificada na instrução do feito. Conquanto extrapolado o prazo de 148 dias, a complexidade do caso justifica o tempo decorrido. A ação envolve dois réus, um deles identificado posteriormente, os crimes estão sendo apurados em ações penais diversas, processadas perante juízos distintos, o que demanda o compartilhamento de provas. Ademais, a testemunha ausente na primeira audiência é importante para elucidação dos fatos - foi ela quem os presenciou os crimes. Tanto é que ambas as partes insistiram na sua oitiva. Embora presente a testemunha na audiência em continuação, essa não ocorreu por problemas técnicos, situação excepcional, que foge da ingerência das partes e do Judiciário. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Nova audiência em continuação foi designada para data próxima – 11.12.23. Não obstante, há que se considerar que, tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. Defere-se a liminar, em parte, para que, na forma do § único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), seja revisada a necessidade da prisão preventiva. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES